Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-65.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000489-65.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANA CLELIA LISBOA DA SILVA

Advogado(s)
:
DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO, DIEGO RIBEIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE COMETIDO POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO PRATICADO CONTRA IDOSOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, § 4º-B E § 4º-C, C/C O ART. 71 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE UTILIZADA PARA BURLAR A VIGILÂNCIA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL.
EXCLUSÃO
DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 444 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO. DANOS MORAIS MANTIDOS. DETRAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de cinco crimes de furto qualificado mediante fraude
cometida por meio de dispositivo eletrônico ou informático
, em continuidade delitiva, contra vítimas idosas. A acusada, funcionária de uma financeira, oferecia falso auxílio em caixas eletrônicos para subtrair valores das contas das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a não reunião de todos os processos com fatos semelhantes configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a conduta da agente amolda-se ao crime de furto qualificado mediante fraude no contexto de subtrações de valores por meio eletrônico ou ao de estelionato; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, e a legalidade da condenação por danos morais; (iv) analisar a possibilidade de se aplicar a detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reunião de processos por conexão é uma faculdade do julgador, não sendo obrigatória quando os feitos se encontram em fases processuais distintas, a fim de evitar tumulto processual e retardamento na prestação jurisdicional. Efetivada
n
a audiência de instrução e julgamento, a Defesa não se opôs nem durante a sessão e nem nas alegações finais, encontrando-se preclusa, portanto, a matéri
a. Ademais, os processos que a Defesa pretendia reunir
estavam
em fases processuais distintas e consideravelmente mais atrasadas em relação aos cinco feitos que foram sentenciados. Registre-se, ainda, que a
declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verificou na hipótese vertente.

4. Configura-se o crime de furto mediante fraude, e não estelionato, quando o ardil é empregado para diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração do bem sem o seu consentimento. A vontade da vítima não é viciada para a entrega voluntária, mas sim ludibriada para permitir a subtração.

5. Configura-se o crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica quando a agente, a pretexto de auxiliar idosos em caixas eletrônicos, obtém acesso a cartões, senhas e biometrias e realiza transferências e empréstimos à revelia da vontade das vítimas, que consentiram apenas com o auxílio para o saque de seus proventos.

6. Ações penais e inquéritos policiais em curso não podem ser utilizados para exasperar a pena-base a título de má conduta social, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça

7. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano, em crimes patrimoniais praticados com grave violação à confiança e contra vítimas vulneráveis, presumido (
in re ipsa
).

8.
Considerando
que o tempo de prisão provisória – 1 mês e 03 dias – não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento estabelecido contra a Apelante, afasta-se o pedido de detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar afastada e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71, 155 (§§ 4º-B e 4º-C) e 171. CPP, arts. 79, 387 (IV) e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 235; STJ, Súmula nº 444; STJ, AgRg no AREsp nº 2.026.865/SP.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000489
-65
.2022.8.05.0081 da Comarca de
Formosa do Rio Preto
, sendo Apelante

ANA CLELIA LISBOA DA SILVA

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .